Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. AFASTAMENTO DO LAR. FILHA DA VÍTIMA. SUPOSTOS MAUS TRATOS E VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. INCURSÃO NA PROVA. VIA ESTREITA. TESE DA DEFESA TOTALMENTE CONTRÁRIA ÀS DECLARAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. MEDIDA BASEADA NO ESTATUTO DO IDOSO EM CONJUNTO COM O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VULNERABILIDADE DA FILHA, TAMBÉM IDOSA. PONDERAÇÃO. JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA PARA RETIRADA DOS BENS PESSOAIS.
1. A incongruência entre a tese da defesa e os elementos de prova colhidos nos autos principais basta para afastar o constrangimento ilegal apontado, devido à impossibilidade de se instaurar o contraditório na via estreita do writ.
2. É dever da família, sociedade e do Estado, nos termos do art. 230 da Constituição Federal, amparar as pessoas idosas, garantindo a defesa de sua dignidade e de seu bem-estar. Para os casos em que não há uma relação saudável e pacífica no ambiente familiar, criou o Estado mecanismos legais para coibir a ocorrência de violência no âmbito dessas relações, tais como as medidas de proteção que devem ser aplicadas em prol da pessoa idosa.
3. A concessão de medidas cautelares, com base no art. 43 do Estatuto do Idoso, combinado com o art. 319 do CPP, é uma forma de assegurar essa proteção, cabendo ao juiz considerar a situação de vulnerabilidade do idoso e a necessidade de preservar sua integridade.
4. Embora a paciente, aos 61 anos de idade, seja considerada idosa, seus pais encontram-se em situação de maior vulnerabilidade, por já terem passado dos 80 anos de idade. Nessa ponderação de valores a serem protegidos pelo Estado, prevalece, no caso, a vulnerabilidade dos pais contra atos dos filhos que lhes causem dor, sofrimento ou risco patrimonial.
5. Ordem denegada. Concedida autorização para retirada dos bens pessoais da residência, por pessoa qualificada e credenciada pelo juízo.